Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. ANALISTA DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784.
1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
2. A contratação de empresa de serviço terceirizado para desempenhar determinadas atividades dentro da Administração Pública não implica em violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público.
3. Apelação desprovida.